Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-34.2019.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-34.2019.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), PRECILIA VITALINA DA SILVA - CPF: 140.296.598-29 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRECILIA VITALINA DA SILVA - CPF: 140.296.598-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE ASSINATURA CIC ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS- RECONHECIMENTO DA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO- CONTRATAÇÃO- RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DO PACTO - DANO MORAL- INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS NA APOSENTADORIA MEROS ABORRECIMENTOS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Ao contestar a ação, se a instituição financeira ré reconhece de forma expressa e inconteste, que o contrato de empréstimo consignado em folha de beneficio previdenciário do autor se deu de forma fraudulenta, não há como reconhecer a legitimidade do pacto pelo simples fato de o capital ter sido creditado em conta do demandante, por faltar-lhe justamente o principal pressuposto dos negócios bilaterais em geral que é o livre consentimento de ambos os contraentes.

2. Tendo em vista que o contrato de empréstimo foi cancelado sem nenhuma parcela descontada, e sem comprovação de que o nome da autora/apelante fol inserido no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, não houve nexo causal à ensejar condenação ao pagamento de danos morais, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Recurso de agravo interno Interposto por PRECILIA VITALINA DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Civel (id.166099652), onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, perante a 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, pela reforma da decisão monocrática, no ponto que não reconheceu o dano moral, visto que in casu, o contrato ora discutido é supostamente fraudulento com assinaturas falsas, e o Banco agravado não desincumbiu de seu ônus em comprovar a autenticidade da assinatura. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido constantes no recurso de apelação, quanto a condenação do Banco apelante ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.

Contrarrazões (id. 159496677) pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que "O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo- á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta."

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a ementa da decisão por mim proferida:

"DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CIC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CIC INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS CONTRATO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE -ASSINATURA DIVERGENTE PERCEPTIVEL A OLHO NU DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL DÉBITO INEXISTENTE SENTENÇA MANTIDA DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO- RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1- Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a divida, e os descontos realizados no beneficio é considerado llegal. (TJMT, RAC 1026385- 44.2021.8.11.0003, relatora: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 19/07/2022). 2-Na forma do art. 373, Inc. I, do CPC compete ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumblu. A despeito da aplicação das regras do CDC, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e ao autor cabe minimamente demonstrar os fatos, não havendo que se exigir prova negativa da parte adversa. 3-In casu, não houve a comprovação de qualquer conduta por parte da empresa/apelada que pudesse abalar a honra da Apelante, visto não haver qualquer prova nos autos capaz de formar um conjunto probatório da assertiva desta.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

"Quanto aos danos morais, malgrado a autora apelante tenha apurado irregularmente o débito questionado, verifica-se que os fatos narrados na exordial não ocasionaram maiores prejuízos à apelante, porquanto, inexistiu inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, e sim mera cobrança indevida.

Portanto, não resta evidenciada a prática de ato ilícito passivel à condenação a pagamento de indenização por danes morais, configurando-se na hipótese meros dissabores experimentados na vida em sociedade.

A propósito:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO - PERÍCIA INCONCLUSIVA - AUSENCIA DA PROVA DE FRAUDE - DÉBITO ILEGÍTIMO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ONUS SUCUMBENCIAL READEQUAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É ilegitima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o procedimento administrativo com pericia técnica inconclusiva. A simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária. A pessoa juridica é passivel de sofrer danos morais, nos termos da Súmula no 227 do STJ, entretanto, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, o que não ocorreu no caso em tela." (TJMT. Ap 156781/2017, DES DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).

Desse modo, entendo que a sentença de piso não merece reforma no que concerne a inexistência da relação contratual entre as partes. Com essas considerações, CONHEÇO DOS RECURSOS, & NEGO-LIES PROVIMENTO. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15, sobre o valor da causa devidamente atualizado, obrigação que ficara suspensa por ser a empresa apelante beneficiários da justiça gratuita.

Publique-se para conhecimento dos interessados e transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se."

Pois bem, restou incontroverso nos autos que foi realizado empréstimo consignado em nome da autora agravante, de forma fraudulenta, e nesse ponto, insurge-se a agravante que em virtude da atitude supostamente desidiosa do Banco Agravado, aquela sofreu danos na esfera moral, passivel de pagamento pecuniario.

Todavia, friso que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento Jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psiquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado, principalmente, ao fato da autora ora agravante sequer comprovar os descontos em sua aposentadoria, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, Intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o. incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano "in re ipsa", tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes. Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psiquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - MT SAÚDE-FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE-IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL - MERO DISSABOR SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MEROS DISSABORES-RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.A caracterização do dano moral depende da existència de ato ilicito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este titulo. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que não há que se falar em ocorrência de dano moral, passivel de indenização.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023